Tribunal: TJMT
Processo: 1019407-26.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019407-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), VILMA FAUSTA PINA - CPF: 406.705.701-68 (AGRAVANTE), CARLENI APARECIDA DE SOUSA - CPF: 650.718.241-91 (AGRAVANTE), MARLENE JESUS DE MORAES - CPF: 691.607.671-20 (AGRAVANTE), ELZIENE MARIA MENDES DE CASTRO - CPF: 487.098.401-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO LAUDO DECLARADO INVÁLIDO NO ACÓRDÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COLEGIADA QUE DETERMINOU A CORREÇÃO DOS TRABALHOS PELO EXPERT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Considerando-se que o acórdão determinou que os trabalhos perícias anteriormente realizados fossem corrigidos, em razão da não utilização do adicional de insalubridade para a elaboração dos cálculos dos agravantes, imperiosa a realização de novo trabalho pericial.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
Vilma Fausta Pina

e Outros
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, determinou a nomeação de perito para realização de novo trabalho pericial.

Aduz o Agravante que, o acórdão que anulou a sentença, cujo teor reconheceu a liquidação zero, “
foi expresso em consignar que o cálculo fosse corrigido pelo mesmo perito/profissional
”

que confeccionou os primeiros cálculos.

Reforça que “
verifica-se oneroso tanto para as recorrentes (tempo), quanto para o recorrido (dinheiro) a nomeação de outro perito judicial e o início dos trabalhos de liquidação do zero
”.

Aduz que “
a razão mais forte para o acolhimento e provimento deste agravo de instrumento é tão somente a autoridade da coisa julgada constante no título executivo judicial
” que embasa a execução da sentença.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado. No mérito, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão objurgada.

Indeferido o efeito ativo suplicado (Id. 145693158).

Apesar de devidamente intimado, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 151637176).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, em apertadíssima síntese, que as partes agravantes são exequentes nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0010039-79.2014.8.11.0003, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Na primeira tentativa de liquidar o julgado, o perito à época nomeado, entendeu pela ausência de diferenças remuneratórias, o que culminou na prolação de sentença extintiva da fase de liquidação, em razão de “valor zero” encontrado.

Após a interposição do recurso de apelação, o acórdão desta Egrégia Corte, entendeu como nula a sentença prolatada em razão de equívoco constatado no laudo pericial produzido, “
uma vez que estava em dissonância com o título judicial
”.

Após o retorno dos autos a Comarca de origem, fora determinada a realização de
nova perícia
(Id. 144708687, fl.03).

Contra essa decisão, alegando prejuízo para ambos os litigantes, fora interposto o presente recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, requerendo que fosse determinada apenas a retificação do laudo já realizado, sem custos e delongas para nenhuma das partes, ao invés da realização de novo trabalho pericial.

Não prospera a irresignação.

Isso porque, diferentemente do que pretendem fazer crer os agravantes, o acórdão que declarou a nulidade da sentença, não determinou que fosse aproveitada a perícia anteriormente realizada, ao revés, ordenou a correção dos trabalhos, uma vez que o laudo pericial paradigma utilizado para chegar ao resultado “valor zero”, considerou tão somente os vencimentos, deixando de lado, o adicional de insalubridade.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono aos autos, trecho da decisão colegiada, vejamos:

“No caso, constata-se que o perito, ao calcular a conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, considerou tão somente os vencimentos percebidos pela servidora paradigma Iracy Martins Borges,
uma vez que o adicional de insalubridade
(Id. 75084998 – fls. 2/10, Id. 75085000 – fls. 2/9),
não integrou aquele cálculo. Portanto, está em dissonância com o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

(...)

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de:

i) declarar, de ofício, a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância,
para que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento
; e,

ii) julgar prejudicado o recurso”.

Desse modo, não há como se acolher a pretensão de aproveitamento do laudo anteriormente realizado, com uma simples “retificação parcial”, sob pena de violação ao comando expresso na decisão colegiada.

Neste sentido colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO –

COISA

JULGADA
– EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DA PARTE INCONTROVERSA – NECESSIDADE DE TRANSITO EM
JULGADO
- DIVERGÊNCIA DE
CÁLCULOS
- PERÍCIA CONTÁBIL – AFERIÇÃO DO VALOR DEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

01. Após o trânsito em
julgado
do acórdão que constituiu o título executivo judicial não é admissível a alteração de matéria exaurida na fase de conhecimento, em respeito a imutabilidade da
coisa

julgada
e da segurança jurídica.

02. O
cálculo
da obrigação deve obedecer aos limites impostos no título executivo judicial (
coisa

julgada
).

03. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou constitucional a possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) para o pagamento da parte incontroversa e autônoma de dívida judicial, desde que a decisão quanto a esta parcela seja definitiva (transitada em
julgado
), o que ainda não ocorreu nos autos.

04. Constatada a divergência dos
cálculos
apresentados pelas partes exequente e executada, faz-se necessária a elaboração de perícia contábil judicial para apuração dos valores efetivamente devidos.

05. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1010483-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Po
r derradeiro registro que mostra-se escorreito afirmar que a perícia realizada serviu como um meio de prova, restando desconstituída em sede de apelação. Desse modo, inviável o aproveitamento do aludido trabalho técnico.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023